Tribunal: STF
Processo: HC 237356
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PREDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 884.958. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 19,5g (dezenove gramas e cinco decigramas) de maconha.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega que “em que pese o posicionamento judicial exarado pela autoridade coatora, denota-se que a condenação em desfavor da paciente – salvo melhor juízo – não merece prosperar - sobretudo em razão de a) estar ancorada em suposições e afirmações que não foram comprovadas nos autos através de elementos de informações; b) e por ser cabível, a aplicação do trafico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, a fim de cessar o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido, com iminente risco de prisão”. Alega que “o paciente possui todos os requisitos para fazer jus ao benefício em seu grau máximo, visto que primário e sem prova de ‘dedicação à atividade criminosa’ e ‘participação em organização criminosa’”. Informa que “o Tribunal de Justiça de São Paulo juntamente com o Douto Magistrado, deixaram de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado ao paciente, por entender que ele se dedicava à atividade criminosa, amparado no modus operandi do crime”, e ressalta que “caberia à acusação comprovar a traficância (mercancia) e que o acusado se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa e, no caso concreto, não havendo provas neste sentido não é lícito ao julgador presumir que a parte paciente praticava o tráfico de drogas ou integrava organização criminosa simplesmente pela prática do delito de tráfico”. Sustenta “a aplicação da redutora prevista pelo § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, tendo em vista a falta de idoneidade do fundamento utilizado para o afastamento do direito subjetivo do paciente ao reconhecimento da minorante em comento, visto que se trata de réu primário e com as circunstâncias judiciais do art. 59 todas neutras, bem como não há nenhuma prova cabal de seu envolvimento com organizações criminosas, restando afastada a habitualidade na traficância. Portanto, nada justifica a não aplicação do benefício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos moldes acima propostos.”



    O pedido de liminar foi deferido pela Presidência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente